Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702258-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APRIGIO DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública noticiou que o agravante foi transferido para o Hospital de Base do DF no dia 22/09/2024 pra realização de procedimento cirúrgico, não sendo mais necessária a obtenção de vaga em UTI (ID 64327821). Não sendo mais necessária a manutenção do agravante em fila de espera para internação em leito de UTI, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora